Tribunal: TJPA
Processo: 0801971-96.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11818 - Medidas de proteção
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801971-96.2023.8.14.0201

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, DJEN

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de procedência em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará para garantir atendimento médico especializado a menor diagnosticado com transtorno do desenvolvimento. A decisão agravada reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federados na prestação do direito à saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso de agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, em especial a exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, conforme determina o art. 1.021, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno não apresentou impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar as razões da apelação.
4. A ausência de dialeticidade recursal configura hipótese de inadmissibilidade do recurso, conforme o art. 932, III, do CPC e entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e desta Corte.
5. A atuação monocrática do relator está amparada nos arts. 932 e 1.021 do CPC, como forma de racionalizar o processo e coibir recursos protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada configura violação ao princípio da dialeticidade recursal e acarreta a inadmissibilidade do agravo interno, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, não conhecer o recurso de Agravo Interno, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN
.

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno, nº 0801971-96.2023.8.14.0201, interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível anteriormente interposta, mantendo inalterada a sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública com obrigação de fazer, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em defesa do direito fundamental à saúde do infante João Miguel Dutra Saraiva.

Na origem, o Ministério Público propôs ação em defesa do direito à saúde do infante JOÃO MIGUEL DUTRA SARAIVA, diagnosticado com Transtorno do Desenvolvimento (CID F80 + F83, possível F84), requerendo a realização de consultas com especialistas em neuropsicologia e otorrinolaringologia, em caráter de urgência, frente à omissão estatal e à inércia administrativa, tendo em vista fila de espera superior a nove meses.

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, confirmando liminar concedida, e condenou o ESTADO DO PARÁ à obrigação de fazer, com imposição de multa diária em caso de descumprimento.

O Estado do Pará interpôs recurso de Apelação Cível, arguindo, em síntese a sua ilegitimidade passiva, aduzindo que a atribuição da obrigação deve ser direcionada ao município.

Pontuou, ainda, a desproporcionalidade da multa cominada e pugnou pela reforma da decisão de primeiro grau.

O recurso foi conhecido e negado provimento, monocraticamente, ao fundamento de que a saúde é direito constitucionalmente assegurado e de cumprimento solidário pelos entes federados (Tema 793/STF), sendo legítima a imposição de obrigação de fazer ao Estado, inclusive com multa coercitiva.

O apelante, inconformado, apresentou Agravo Interno, reiterando as teses ventiladas em sua apelação, e requereu a reconsideração da decisão monocrática com juízo de retratação ou a sua submissão ao colegiado, com provimento do Agravo.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não conhecimento do Agravo Interno, ante a flagrante violação ao princípio da dialeticidade recursal, tendo em vista a mera repetição das razões recursais anteriores, sem impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.

Subsidiariamente, requereu o desprovimento do recurso.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

O recurso interposto não deve ser conhecido, porquanto infringe requisito de admissibilidade previsto no art. 932, III, bem como, os termos do Art. 1.021, §1º do CPC/2015, que exigem impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.

Inicialmente, os artigos supracitados estabelecem:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;

II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;

III -
não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.”

Como se observa, o princípio da dialeticidade impõe que os fundamentos de fato e de direito expostos no Agravo Interno se contraponham ao fundamento adotado pela decisão recorrida.

Ao compulsar o recurso, constata-se que o Estado do Pará se limita a reproduzir, quase literalmente, as razões da Apelação Cível, deixando de impugnar de forma específica e argumentativa os fundamentos da decisão monocrática, especialmente quanto à validade da multa imposta contra a fazenda pública, a sua ilegitimidade passiva e urgência ao pedido.

Portanto, trata-se de mero inconformismo contra a decisão monocrática, sem base de argumentação ou diálogo contra a sentença impugnada.

A atuação monocrática do relator, nesse caso, encontra respaldo nos Arts. 927, 932, IV, e 1.011, I, do CPC, sendo medida legítima para garantir a racionalidade do processo e impedir o trâmite extenso de recursos meramente protelatórios.

Sobre a inadmissão de recurso quando ausente a dialeticidade, vejamos a decisão do STJ:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INATACADO O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. A parte deixou de impugnar especificamente o fundamento da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial. 2. Inviável, pois, o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1021, § 1º, do CPC/2015 e do art. 259, § 2º, do RISTJ, ante o descumprimento do ônus da dialeticidade. Súmula 182/STJ. Precedentes. 3. Agravo interno não conhecido.”

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1944390 DF 2021/0230507-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022)

Neste sentido, colaciono a jurisprudência desta E. Corte:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO EXECUTADO.
AGRAVO INTERNO SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APRESENTAÇÃO DE RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM OS ARGUMENTOS DECISÓRIOS. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que considerou inadmissível a apelação interposta pelo ente federativo.

2. O agravo interno manejado pelo Estado não atende ao pressuposto extrínseco da regularidade formal, que corresponde ao cumprimento de regras formais mínimas previstas em lei, de modo a garantir, inclusive, a compreensão da postulação recursal. Dentro desse pressuposto se encontra a necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, em cumprimento ao princípio da dialeticidade, materializado nas regras contidas nos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC. Doutrina e Jurisprudência.

3. Conforme evidenciado na fundamentação, o agravante, além de não impugnar especificamente as bases da decisão recorrida, apresentou argumentos sem relação com o conteúdo desta, incorrendo em descumprimento de requisito objetivo admissibilidade, qual seja, o respeito ao princípio da dialeticidade como elemento da imprescindível regularidade formal dos recursos. Jurisprudência.

4. Agravo interno não conhecido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000021-88.1997.8.14.0042 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/10/2020)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Olegario Marques Repolho contra decisão monocrática que manteve a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de atendimento a diligências determinadas em primeira instância. A parte agravante reiterou argumentos já analisados e afastados, sem impugnar de forma específica os fundamentos da decisão recorrida. O agravado, Banco BMG S/A, pugnou pela manutenção da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravo interno observa o princípio da dialeticidade recursal, especialmente quanto à exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme disposto no art. 1.021, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade exige que as razões recursais enfrentem diretamente os fundamentos da decisão recorrida, apresentando argumentos que visem a desconstituí-los.

Verifica-se que o agravante reproduziu de forma genérica argumentos já afastados, sem apresentar elementos novos ou específicos que confrontem os fundamentos da decisão monocrática.

A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme art. 1.021, §1º, do CPC, e jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e desta Corte.

Precedentes do STJ e do TJPA confirmam o não conhecimento de recursos que desconsideram os requisitos de dialeticidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade recursal, impossibilitando o conhecimento do recurso.

É imprescindível que as razões recursais enfrentem diretamente os fundamentos da decisão impugnada, conforme art. 1.021, §1º, do CPC.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801060-15.2024.8.14.0051 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/01/2025)

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO
,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
interposto pelo ESTADO DO PARÁ, nos termos do art. 932, III, do CPC, por violação ao princípio da dialeticidade recursal.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 03/06/2025